Tribunal: CARF
Processo: 10783.902989/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902989/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.697 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
SISTEMA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO - IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Não se admite a compensação de crédito tributário caso não restem provadas a
sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-106.316 da 10a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl. 72), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 12533.34826.230909.1.3.02-7680.
Segundo a DRJ, o crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) que não teriam sido comprovadas, no valor de R$ 15.397,90.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI) argumentou, em
síntese, que o valor em discussão se explica, como segue:
a) R$ 14.114,00 - CNPJ 32.465.841/0001-60
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902989/2013-12
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902989/2013-12

6. Durante o ano de 2008 a Manifestante pagou DARFs com o código de receita
3426, totalizando o montante de R$14.113,90 (diferença de R$ 0,10), conforme se
comprova pelos comprovantes emitidos pelo próprio site da RFB (doc. V a XVI).
7. A diferença de 10 (dez) centavos se deu em virtude de erro de digitação do
mês de Setembro, conforme se verifica na tela em anexo (doc. XVII) em comparação
com o comprovante do mesmo mês (doc. XII).
8. Ocorre que a Manifestante, por falha humana, não informou tais recolhimentos
de retenções na DIRF competente, o que ocasionou o não batimento sistêmico realizado
pelo D. Auditor Fiscal. De fato, houve uma falha no envio da DIRF, a qual já não pode
mais ser retificada pelo simples envio via internet, dado o lapso temporal decorrido.
9. Ocorre que tal falha não retira o fato de que houve o regular recolhimento, como
já demonstrado, sendo incorreto vedar o direito à compensação que faz jus a Manifestante
por tal falha. A presente manifestação esclarece com saciedade o ocorrido, de forma que
merece ser revisto o despacho decisório nesse tocante.
b) R$ 1.283,90 - CNPJ 36.387.900/0001-80
10. Trata-se de retenção realizada pela Secretaria Estadual de Comunicação Social,
conforme comprova a cópia do ofício em anexo (doc. XVIII).
11. Conforme se percebe, foram três operações, com retenções de (768,83 e
515,08) e um estorno de R$ 0,01, gerando justamente o valor declarado na PER/DCOMP.
A questão da não identificação do crédito de compensação, ao que parece, deu-se por não
declaração por parte da SECOM à RFB.
12. Ocorre que, a obrigação de informar à Receita Federal as retenções, através
de DIRF, é da pessoa jurídica que efetuou a retenção, não da pessoa jurídica que teve
retido o imposto na fonte!
16. A empresa manifestante, com toda a vênia, vem relembrar a V. Sa. acerca dos
princípios norteadores da administração pública, especialmente o princípio da legalidade
e o da razoabilidade (...)
19. A falta de informação do recolhimento por parte da pessoa jurídica apontada —
órgão da administração direta estadual — não pode ser usada em desfavor do
administrado, uma vez que foi omissão de terceiro. Igualmente, a própria falha da
Manifestante no envio da sua DIRF não tem o condão de lhe retirar o direito a compensar
o crédito, uma vez que efetuou os recolhimentos, conforme se verifica dos comprovantes
juntados (docs. V a XVI).
...
Em síntese, a DRJ argumentou que ao contribuinte cabe demonstrar a liquidez e
certeza do crédito tributário (art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN) e ônus de prová-lo
(art. 373, do Código de Processo Civil – CPC) e que o documento necessário é o comprovante de
retenção, emitido pela fonte pagadora e o oferecimento das receitas à tributação, cita a legislação
aplicável e a Súmula CARF 80. Aduz que se trata de IRRF sobre aplicações financeiras e que:
1. Da Retenção efetuada pelo CNPJ no 32.465.841/0001-60
Segundo a contribuinte, no ano de 2008, ela teria efetuado o recolhimento do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, sob código de receita 3426, no valor de R$
14.113,90. Entretanto, por um lapso, não teria declarado tais valores em DIRF.
Aludido código de retenção, conforme Manual do Imposto de Renda Retido
na Fonte – 2008, refere-se a aplicações de renda fixa, exceto em fundos de
investimento:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902989/2013-12

...
Dessa forma, considerando-se que, em regra, o IRRF é recolhido pela pessoa
jurídica responsável pelo pagamento dos rendimentos, informando em DIRF os
beneficiários pela retenção, bem como havendo duas hipóteses de recolhimento
pela própria pessoa jurídica beneficiária dos recursos, no caso do código de receita
em questão, faz-se necessário que a interessada demonstre a natureza da operação
que teria gerado a retenção do imposto sobre a renda a fim de possibilitar sua
utilização como antecipação do imposto de renda devido no encerramento do
exercício, assim como sua utilização na composição do saldo negativo requerido, o
que não se logrou demonstrar.
Ademais, segundo explicitado anteriormente, para que o imposto sobre a renda
retido na fonte possa ser utilizado como dedução do imposto sobre a renda devido pela
pessoa jurídica no encerramento do exercício, imperioso se faz a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, bem como o oferecimento das
receitas que lhe são correlatas à tributação, conforme estabelecido pelos artigos 55, da
Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o inciso III da Lei
no 9.430/96 supratranscritos.
...
2. Da Retenção efetuada pelo CNPJ no 36.387.900/0001-80
Alega a contribuinte que a retenção teria sido realizada pela Secretaria Estadual de
Comunicação Social, conforme comprovaria cópia do Ofício anexado (doc. XVIII).
Do exame dos elementos apresentados juntamente com o referido ofício, verifica-
se que as retenções informadas no PER/DCOMP foram efetuadas no ano-calendário de
2007, e não no ano-calendário de 2008, período do saldo negativo pleiteado.
Em consulta à Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF
entregue por aludida fonte à RFB, constata-se que o IRRF em questão foi informado
como retido no ano-calendário de 2007, o que vem ao encontro dos documentos
apresentados pela interessada, confirmando que a retenção foi efetuada no ano de
2007.
Ocorre que o imposto sobre a renda retido na fonte é considerado antecipação
do imposto de renda devido no encerramento do período a que se refere a retenção, a
teor dos artigos 2o, § 4o e 51 da Lei no 9.430/96 abaixo reproduzidos:
...
Consta que a recorrente foi cientificada em 27/05/2021 (fl.115) e teria apresentado
o seu recurso voluntário em 15/07/2020 (fls. 117). O RV está datado como tendo sido emitido
em 15/07/2020 e o Acórdão da DRJ data de 23/04/2020.
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente reafirma ter o direito às
compensações. Pois, os recolhimentos foram efetuados (valor de R$14.113,90), no caso por ela
própria, embora se trate de IRRF sobre rendimentos financeiros. Aduz que:
Completamente equivocado o argumento utilizado!
Veja-se, a Recorrente declarou as receitas financeiras que geraram as retenções em
sua competente declaração do IRPJ. Comprovou, sem margem para dúvidas, o
recolhimento da tributação retida. Qual a razão para se suscitar que não houve
demonstração da origem? Ora, se a Receita Federal não reconhece as receitas, por qual
razão reconhece o débito tributário? E, por qual motivo autoriza o pagamento dos
DARFs?
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902989/2013-12

Ou seja, a Recorrente recolheu e agora tem que pagar de novo? Isto configura bis
in idem, com todo respeito!
...
Em relação ao segundo item da inconformidade, que foi indeferido, a Recorrente
tem a informar que, embora a fonte retentora tenha recolhido o valor retido no ano-
calendário 2007, a receita só ingressou no caixa da Recorrente em 2008, quando a fatura
foi finalmente quitada pela SECOM.
Ou seja, até mesmo pela Súmula 80 já mencionada, a Recorrente não poderia
compensar o crédito no ano calendário 2007, pois não teria como comprovar a receita que
gerou aquela retenção, já que foi a mesma realizada apenas no ano-calendário 2008.
Motivo suficiente para reforma da decisão objurgada.
A seguir tece comentários sobre princípios norteadores da administração pública,
legalidade e razoabilidade, citando a doutrina e finaliza:
23. É exatamente isto que se apresenta no caso presente! Muito embora diante da
Nota Fiscal a Turma Julgadora tenha encontrado, nos termos frios da lei, espaço para a
homologação apenas parcial, o caso concreto, devidamente narrado e demonstrado na
presente, direcionam para uma solução que faz justiça e atinge a finalidade da lei.
24. Ilustres Julgadores, a finalidade da Lei é impedir que falsidades no
PER/DCOMP propiciem compensações indevidas. No presente caso isto não ocorre, pois
a compensação é de direito. Então pergunta-se: é razoável e proporcional manter a
negativa de uso do crédito e ainda multar, após a empresa manifestante demonstrar a
verossimilhança de sua declaração?
25. A resposta é não. A Recorrente está certa de que isto não passará
despercebido por V. Sas., quando do julgamento da presente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Há aparente confusão na informação da data da ciência do acórdão, posto que
posterior à apresentação do RV. Assim, em respeito ao contraditório e da ampla defesa,
considero o RV como tempestivo.
O que está em discussão, no caso do valor de R$14.114,00 é a natureza da receita
tributada, sobre a qual, ressalte-se, a recorrente não deu muitas explicações.
Entretanto, baseado na planilha anexada ao RV (fl. 125, em diante) verifica-se
tratar-se de IRRF sobre rendimentos decorrentes de contrato de mútuo. Assim, a obrigação pela
retenção é da fonte pagadora. Como no caso, os recolhimentos foram efetuados pela própria
recorrente, o direito à compensação, em princípio, seria a beneficiária dos rendimentos é o que se
depreende da documentação anexada, a contrario sensu.
Portanto, entendo que a recorrente não fez a prova necessária à compensação do
IRRF, neste caso.
Com relação ao segundo item, retenção efetuada pelo CNPJ no 36.387.900/0001-
80, tem-se que a recorrente argumenta que a receita somente ingressou no ano de 2008 e não no
ano de 2007. A recorrente está se referindo ao “caixa”, recebimento e não ao registro contábil da
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902989/2013-12

receita que deveria ter contabilizada no ano-calendário de 2007, salvo se a recorrente adotasse o
regime de caixa que, não lhe seria permitido posto que apura o imposto com base no lucro real
(fl.26).
Dispõe o artigo 247, do RIR/99:
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei
no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Portanto, descabida a alegação da recorrente.
O direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está condicionado à prova
da sua liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
À recorrente caberia o ônus da prova de seu direito, consoante ao artigo 373, do
Código de Processo Civil- CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O CARF não é competente para se pronunciar sobre constitucionalidade de
normas, Súmula CARF 2, devendo ater-se ao conteúdo das normas, nos termos do art. 26-A, do
Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Entendo que a recorrente não logrou êxito em provar o seu direito, razão pela qual
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Original